Tribunal: STF
Processo: HC 260929
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JULGAMENTO DE MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL IMPUGNADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



Relatório



    1. Em 3.9.2025, foi negado seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gustavo de Falchi, advogado, em benefício de Felipe Augusto Contarim, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.8.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.024.369/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    2. Publicada essa decisão no DJe de 8.9.2025, foi interposto, em 15.9.2025, tempestivo agravo regimental.



    A decisão agravada tem a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. 



    3. Neste agravo, o agravante sustenta que. “tendo o paciente sido condenado à pena de 5 anos de reclusão pela prática delitiva descrita no artigo 33, da Lei de Drogas em regime inicial semiaberto, a denegação do direito de recorrer em liberdade não se harmoniza com o regime determinado na sentença, não se vislumbrando situação excepcional a permitir a manutenção da prisão, ante 
a desproporcionalidade da medida restritiva cautelarmente imposta” (fl. 2, 
e-doc. 13).



    Alega que “não se vislumbra nenhum fato excepcional a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que é primário, possui bons antecedentes, possuindo residência fixa, família constituída e trabalho lícito, de modo que fora condenado à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto, logo, tendo em vista as condições pessoais do Paciente, bem como a pena que lhes foram impostas, verifica-se ser totalmente desproporcional a manutenção da prisão preventiva com o regime semiaberto” (fl. 3, e-doc. 13). 



    Argumenta que, para a “decretação da prisão preventiva, ou como no caso, para que haja sua manutenção e consequentemente se negue o direito do paciente aguardar o julgamento do recurso em liberdade, se faz necessário se observar uma séries de requisitos, dentre os quais, ganha especial relevo a necessidade de que seja observada a homogeneidade entre a prisão pena e a prisão cautelar, uma vez que a última não pode ser mais gravosa do que a primeira por uma simples questão de lógica, tendo em vista que a prisão preventiva serve como meio exclusivo de se garantir a efetivação da prisão pena” (fl. 4, e-doc. 13).



    Ressalta que, “como já destacado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 203.302-AgR/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, apenas em casos excepcionais, é possível a compatibilização da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena para evitar situações de reiteração delitiva (quando o indivíduo já cometeu reiterados crimes) ou, para inibir violência de gênero, mas sempre em observância ao princípio da proporcionalidade” (fl. 4, e-doc. 13).



    Assevera que, “na presente hipótese, não houve a devida compatibilização, pois os elementos indicados pela instância antecedente revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema, pois, não há qualquer situação excepcional a mantença do cumprimento de pena de forma antecipada, e, no presente caso, fora condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto” (fl. 5, e-doc. 13).



    Estes os pedidos:



    “Diante de todo o exposto e do que mais consta dos autos, (...), caso não haja a reconsideração da decisão de não conhecimento do presente writ, que seja então, conhecido e ao final provido o presente Agravo Regimental e, por conseguinte, conceder a ordem, mesmo que de ofício, nos seguintes termos: 



    I – Reconsiderar a decisão para o fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos 
do artigo 282 e 319, ambos do CPP, harmonizando assim, o entendimento jurisprudencial colacionado ao presente agravo regimental, e, em não sendo o caso, seja determinado a distribuição do presente remédio Constitucional. 



    II – Após à distribuição, requer, seja concedida a medida liminar constante na inicial do Habeas Corpus, para o fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no 319 do Código de Processo Penal. 



    III – no MÉRITO, após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, se necessário, seja concedida a ordem, para o fim de, convalidar a medida liminar, aplicando outras medidas cautelares diversas da prisão ao paciente em atenção a jurisprudência consolidada de ser incompatível a manutenção da prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto para início de cumprimento de pena. 



    IV – Todavia, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, quanto ao conhecimento do presente habeas corpus, requer, ante a manifesta e flagrante ilegalidade demonstrada, aliado a contrariedade ao entendimento jurisprudencial pacificado, seja concedido a ordem de ofício, com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo 654, § 2º, e artigo 647-A do CPP” 
(fls. 5-6, e-doc. 13). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Este habeas corpus e, por consequência, o presente agravo regimental estão prejudicados.



    Esta ação volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.8.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.024.369/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2232863-20.2025.8.26.0000, em 28.7.2025, pelo Desembargador Francisco Orlando, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça paulista que, em 20.8.2025, a Segunda Câmara Criminal daquele Tribunal estadual denegou o Habeas Corpus n. 2232863-20.2025.8.26.0000, substituindo-se, assim, o ato coator objeto de análise no Superior Tribunal de Justiça.



    5. A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal estadual.



    Os fundamentos desse novo julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria tido oportunidade de manifestar-se sobre a nova decisão proferida. Confira-se jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração.



    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 135.010, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    6. Por esse mesmo motivo, em 17.9.2025, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, julgou prejudicado o agravo regimental interposto contra a decisão do Ministro Herman Benjamin, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.024.369/SP, impugnada na presente impetração. 



    7. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico depois da impetração, julgo prejudicado o presente agravo regimental (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado desta decisão.



    Publique-se.



    Arquive-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora